Tribunal: TJSP
Processo: 1013817-08.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Dano moral - Alteração do voo original com necessidade de reacomodação dos requerentes em novo voo e chegada ao destino final cerca de 35 horas da programação original - Sentença de parcial procedência, com fixação de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para cada requerente - Pleito de majoração - Cabimento - Configurado o dano moral, é oportuno

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Dano moral - Alteração do voo original com necessidade de reacomodação dos requerentes em novo voo e chegada ao destino final cerca de 35 horas da programação original - Sentença de parcial procedência, com fixação de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para cada requerente - Pleito de majoração - Cabimento - Configurado o dano moral, é oportuno ao caso concreto a majoração da verba de R$ 1.000,00 para R$ 8.000,00, para cada autor, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto - Precedentes da Câmara - Recurso parcialmente provido para elevar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 8.000,00, quantia a ser corrigida monetariamente pela tabela prática do TJ/SP a partir deste arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da condenação.